Tribunal: TJDFT
Processo: 0703012-35.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. FALECIMENTO DO REQUERIDO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ARTIGO 485, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que declarou extinto o processo sem resolução do mérito, a teor do disposto no art. 485, inciso IV, do CPC/2015.
2. Há duas decisões oportunizando ao autor que providenciasse a regularização do polo passivo da demanda, dando prazo de 60 (sessenta) dias e de 15 (quinze) dias, tempo mais que suficiente para o cumprimento do necessário.
3. A obrigação de promover às diligências necessárias e úteis à correta qualificação do requerido é do requerente e, ocorrendo óbito do réu, antes da citação, a inicial deve ser emendada para regularizar o polo passivo a fim de que o espólio seja o sujeito passivo da relação jurídico-processual, nos termos dos arts. 329, I, e 75, VII c/c 796, todos do CPC.
4. Não cumprida a determinação de sanar vício relacionado à capacidade processual ou à regularização da representação da parte, sendo responsabilidade do autor, extingue-se o processo, nos termos do art. 76, §1o, I, do CPC.
5. Apelação conhecida e desprovida.